Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-85.2020.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006829-85.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 706.331.521-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE INCREMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

2. Pretensão de redução da pena-base, reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a pena-base foi majorada de forma desproporcional; (ii) se estão preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06; e (iii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A majoração da pena-base está justificada nos maus antecedentes do réu, porém, não houve fundamentação para a escolha do respectivo
quantum
de incremento, devendo ser adotado, por conseguinte, consoante jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores, o critério paradigmático de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal.

5. O afastamento da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é legítimo, ante a presença de maus antecedentes.

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos, nos termos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

“1. A existência de maus antecedentes autoriza a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria. 2. A exasperação da pena-base, em função da existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer, na hipótese de não existir fundamentação concreta para afastar esse parâmetro, a fração de um sexto sobre o mínimo legal. 3. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos depende do atendimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44, incisos I e III, e 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 913.019/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/6/2024, DJe 1/7/2024; STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 14/02/2022; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 39.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 1006829-85.2020.8.11.0037, que o
condenou
como incurso no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
600 (seiscentos)
dias-multa.

Em suas razões recursais disponíveis no ID 273156855, o apelante pleiteia a
redução da pena-base
, arguindo desproporcionalidade no acréscimo, bem como o reconhecimento da
causa especial de diminuição prevista no §4º
do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, com consequente reajuste da sanção final e sua
substituição
por pena restritiva de direitos.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 273156857
, o
Parquet

pugna pelo

seu

desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva também estampada no parecer
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça e
juntado aos autos sob o ID 276520869
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia
14 de março de 2020
, por volta das 20h, na Rua Voluntários da Pátria, nº 580, Bairro Castelândia, município de Primavera do Leste/MT, o denunciado
GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA
foi surpreendido
trazendo consigo
, para fins de mercancia ilícita,
30,80g (trinta gramas e oitenta centigramas) de cocaína
, fracionadas em duas porções de considerável volume, substância esta reconhecida por sua capacidade de gerar dependência física e psíquica, em flagrante desacordo com as normas legais e regulamentares vigentes.

Consoante narrado na peça inaugural, a Polícia Militar foi acionada por intermédio do COPOM, que reportou a presença de um indivíduo em via pública, aparentemente vítima de agressão. Ao comparecerem ao local indicado, os agentes de segurança depararam-se com o denunciado
GEOVANE
, que se apresentava em estado visivelmente degradado, trajando roupas rasgadas, sem calçados e exibindo múltiplas escoriações pelo corpo. Indagado, relatou ter sido submetido a um “salve”, punição comum em organizações criminosas.

Procedida a abordagem e a revista pessoal, os policiais lograram êxito em localizar, ocultas na veste íntima do acusado, duas volumosas porções de cocaína, totalizando 30,80g. Em ato contínuo,
GEOVANE
admitiu que a droga apreendida destinava-se à comercialização, circunstância registrada em Boletim de Ocorrência. [Denúncia, ID 273155915].

Diante desses fatos, o apelante
GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA

foi denunciado e
condenado
nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Em primeiro lugar, a i. Defensoria Pública sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base somente em uma circunstância desfavorável.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 273155948) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
1 (um) ano
, estabelecendo-a em
6 (seis) anos de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa
dos
antecedentes criminais
, nos seguintes
termos:

“
[...] Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto pelo artigo 42,da Lei 11.343/06, verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; o réu é possuidor de
maus-antecedentes
, uma vez que possui condenação por crime praticado antes deste fato (16/09/2019), mas com transito em julgado posterior (22/03/2021) (processo n. 0006200-65.2019.8.11.0037, unificado na guia de execução penal n. 2000621-84.2020.8.11.0064); sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas à falta de prova em contrário; o
motivo do crime
é reprovável e identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo tipo; as
circunstâncias
não extrapolaram o tipo penal; as
consequências
do crime são desconhecidas, pelo que consta dos autos, não podendo ser consideradas como graves.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em
06 (seis) anos de reclusão.
[...]”

Diferentemente do sustentado pela defesa, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se sustenta, uma vez que
a exasperação da sanção basilar foi realizada com
lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria
.

Em tempo, vale mencionar que em consulta ao
Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico)
, ao sítio eletrônico desde Sodalício e ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), tem-se em desfavor de
GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA –
ao tempo de fato em apuração
– apenas uma condenação transitada em julgado:
Ação Penal nº.

0006200-65.2019.8.11.0037

– 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT - Art. 155, do CP – Data do fato:
16/09/2019
– Pena: 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado - Trânsito em Julgado do acórdão:
22/03/2021.

No tocante ao tema em análise, cumpre salientar que, à luz da orientação consolidada na jurisprudência, “
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração
, malgrado não configure reincidência,
enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente
” (AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Assim, mostra-se acertada a atuação da i. magistrada de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes criminais do recorrente.

Quanto ao montante de incremento, cediço que a legislação penal
não
explicitou qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios constitucionais
. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento. (
ex vi
, STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

No caso em exame, a autoridade judiciária estipulou a pena-base em um ano de reclusão acima do mínimo legal, mas não fundamentou a escolha do
quantum
de aumento, motivo pelo qual de rigor a aplicação de um dos coeficientes fracionários paradigmáticos, que deverá ser o de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, pois, a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal importaria em exasperação superior àquela constante da sentença, implicando em malsinada
reformatio in pejus
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, encontrando-se justificada pela presença de maus antecedentes, razão pela qual
mantenho

o desabono
de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, porém, com alteração do critério de majoração, porquanto fixado sem fundamentação, alcançando-se, nesse desiderato, a novel pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 E DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS:

A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
GEOVANE LARA
“
porque o réu é possuidor de maus antecedentes, logo, não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006
” (sic, ID 273155948, p. 9).

É cediço que a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes
e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
portador de maus antecedentes
, [
ação penal n. 0006200-65.2019.8.11.0037 – PEP 2000621-84.2020.8.11.0064
]
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

Por derradeiro, conquanto a i. defesa vindique a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, resta evidente o óbice preconizado nos incisos I e III do art. 44 do Código Penal, diante do
quantum
de pena estabelecido e da presença de maus antecedentes em desfavor do apelante.

Aliás, é pacífico o entendimento de que
“[...] Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Nessa ordem de ideias, revela-se inviável a pretendida substituição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n.º 1006829-85.2020.8.11.0037, tão somente a fim de reajustar-lhe a pena-base, redimensionando-se a pena final do apelante para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mais o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025